Tribunal: STF
Processo: Rcl 39345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para satisfazer suposto crédito trabalhista em razão de vínculo mantido com o ente público.
    2.  O Município reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, uma vez que a Justiça do Trabalho teria processado e julgado ação movida com base em relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. Junta cópia da Lei municipal nº 12/1998 (doc. 5), que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto mediante contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e as consequências daí oriundas devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte, como se observa, v.g., na Rcl 6.527-AgR- segundo, Rel. Min. Luiz Fux; e na Rcl 7.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa ora transcrevo: 
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”. (Rcl 7.208, Rel. Min. Cármen Lúcia)”.
    6. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região restou assim ementado:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395 DO STF. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT. I - Por força da medida cautelar deferida na ADI nº 3.395, a Justiça do Trabalho não é competente para a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. II - No caso dos autos não há ofensa ao julgado do STF na ADI nº 3.395, uma vez que se trata de relação trabalhista regida pela CLT, subsistindo a competência da Justiça do Trabalho neste particular. III - O regime administrativo, seja estatutário, seja temporário, é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração, e o ingresso no referido regime deve, necessariamente, obedecer a forma estabelecida na Constituição Federal e nas leis de direito público. Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STF na ADI nº 1150 e na Rcl nº 7621. IV - No que pertine aos mais recentes entendimentos da Suprema Corte, contidos no Recurso Extraordinário 454.409-1/PI, entendo que não houve, de forma clara e abrangente, decisões que afastem a competência da Justiça Especializada. O que temos, até agora, são decisões pontuais em casos específicos, abordados em sede de Reclamação Constitucional. Tanto assim que várias Reclamações Constitucionais estão sendo julgadas improcedentes, a saber: Rcl 22501 DF - DISTRITO FEDERAL 9032115-07.2015.1.00.0000; MC Rcl 22993 DF - DISTRITO FEDERAL 0001195-72.2016.1.00.0000; STF - RECLAMAÇÃO : Rcl 18626 MA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSÃO POSTERIOR À CF/88 SEM CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. CONTRATO INFORMAL. EFEITOS. O regime administrativo (estatutário, temporário e o relativo a cargos em comissão) é sempre formal, em face do princípio da legalidade estrita a que está jungida a Administração. Perante o particular, o disposto no art. 5º, II, da CF é um princípio de liberdade, garantidor do cidadão em face do Estado, mas em relação à Administração é norma inibidora que impõe a realização, pelo administrador, apenas das condutas determinadas na lei, na forma previamente estabelecida. É fato incontroverso que o reclamante não foi previamente aprovado em concurso público. Logo, tendo em vista que a contratação foi celebrada sem observar as formalidades previstas nos incisos II, do art. 37, da Constituição Federal, nem tampouco para cargo em comissão, impende o reconhecimento da informalidade da contratação e, consequentemente, os efeitos dispostos no enunciado da Súmula 363 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. “
    7. No caso em análise, ao que parece, está comprovada a existência de lei municipal que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município. Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    8.  Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    9. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0002008-59.2018.5.22.0105).
    10.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator